Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSULTA ONCOLÓGICA E INÍCIO DO TRATAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI 12732. PROTEÇÃO INSUFICIENTE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. “O Secretário de Governo de Saúde tem legitimidade passiva para figurar como autoridade indigitada coatora em mandado de segurança voltado a sanar omissão administrativa relativa ao início de tratamento urgente, haja vista a sua competência para implementar as políticas públicas de saúde.” (Acórdão 2056343, 0736092-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.)
2. Nos termos do artigo 2o e de seu § 1o da Lei 12.732, o cidadão tem direito a iniciar o tratamento para neoplasia maligna em até 60 (sessenta dias) contados a partir do dia em que firmado o laudo patológico, sendo inaceitável qualquer justificativa para a omissão estatal. 2.2. Há uma flagrante violação por parte do Distrito Federal quanto à normativa referida que se encontra em vigor desde 2013, o que acarreta a proteção deficiente do direito fundamental à saúde.
3. Ordem concedida.